Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-14.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA AUTOR. NÃO VERIFICADA. PRAZO INFERIOR À 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O abandono da causa só fica configurado quando o Autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ficando inerte por mais de 30 dias.
2. Somente após transcorridos os 30 dias é que se faz necessária a intimação de seu patrono por publicação oficial e que a parte seja intimada pessoalmente para promover os atos processuais necessários ao regular andamento da causa, no prazo de 5 dias.
3. Recurso provido. Sentença cassada.